Tribunal: TJDFT
Processo: 0710365-46.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710365-46.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CHRISTIANE ALVES BASTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CHRISTIANE ALVES BASTOS em face do acórdão de ID 61689742, que conheceu e negou provimento à Apelação por ela interposta. O feito foi incluído em pauta de julgamento conforme certidão de ID 66141002. A embargante peticionou no ID 65248258 requerendo a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Oportunamente, retire-se o feito da pauta de julgamento. Preclusa, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 3 de dezembro de 2024 16:41:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador